Tribunal: TJPA
Processo: 0134198-51.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134198-51.2015.8.14.0076
APELANTE: ANTONIA ROSANGELA LIMA E SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRNASPARÊNCIA PELA CÂMARA. NÃO ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 11 COMBINADO COM O ART. 12, III DA LEI N. 8.429/92. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO RITO LEGAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADO DOLO ESPECÍFICO, GENÉRICO OU CULPA GRAVE QUE POSSA SER IMPUTADA A APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA COMBATIDA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
No caso, é possível observar o mandado de citação e intimação recebido pela parte recorrente, com data de 30.08.2016 (
Num. 2393858 - Pág. 2
), conforme, ainda, certidão de id.
Num. 2393858 - Pág. 3 lavrada por oficial de justiça, sendo devolvido aos autos em 22/11/2016 (Num. 2393864 - Pág. 6). Ademais, em certidão de id. Num. 2393858 - Pág. 7, o Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Acará/PA, certificou a citação e não apresentação de contestação no prazo legal. Desse modo, considerando a juntada do mandado de citação e intimação cumprido aos autos em 22/11/2016 e que a sentença foi proferida em 06/12/2017, observa-se o transcurso de mais de 1 ano entre os referidos atos processuais, sem fazer uso de seu direito de defesa, por isso, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

2.
DO MÉRITO. Conforme narrado acima, no ano de 2015, diante da inexistência de Portal da Transparência para a publicação de informações
financeiro-orçamentárias, o Ministério Público expediu Recomendação em agosto do mencionado ano, direcionada a Presidente da Câmara Municipal, ora recorrente, no sentido de fosse implementado no prazo de 30 dias o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei, ao passo que diante da inércia constata foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

3. Não afastando a relevância dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não implantação ou implantação tardia do Portal da Transparência pela Câmara Municipal na gestão da apelante, configura ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92).

4.
No que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público,
para que a Câmara realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público.

5.
Apesar da ausência de atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado, observo que a apelante, quando presidente da Câmara dos Vereadores, celebrou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), se comprometendo a implantar o Portal da Transparência.

6. Aliás, ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se foi alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, como buscou demostrar o
parquet
, de modo que pode-se até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que
tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão.

7.
De mais a mais, feitas as considerações acima, não obstante a ausência de apresentação de contestação por parte da apelante, entendo inviável a produção do efeito de presunção de veracidade das alegações feitas pelo autor, uma vez que pode-se concluir que o aduzido pelo apelado não está em consonância com as provas contidas nos autos, ensejando a aplicação do art. 345 do CPC

8. Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte da apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos
de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
(art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que o presente deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste E. TJ/PA, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTÔNIA ROSANGELA LIMA E SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Acará
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, o qual julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, c
onsta na exordial (ID nº 2393843) que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ajuizou Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de ANTÔNIA ROSÂNGELA LIMA E SILVA, Vereadora, que exercia o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores de Acará, pelo descumprimento do art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011, regulamentada pelos arts. 7º e 8º do Decreto nº 7.724/2012, e da Lei Complementar nº 101/2000.

Conforme narrado, no ano de 2015, a Câmara Municipal de Vereadores de Acará não possuía sítio eletrônico para divulgação de suas informações financeiro-orçamentárias (Portal da Transparência), violando o dever legal de transparência das contas públicas e do princípio da publicidade.

Alega ainda, que a Prefeitura Municipal e a Câmara dos Vereadores de Acará, estão em situação irregular e ímproba desde o ano de 2011, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, uma vez que no ano de 2011, encerrou-se o prazo de 02 (dois) anos concedido pelo artigo 73-B da LC 101/00 para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Município de Acará.

Destaca que expediu recomendação para que a Câmara se adequasse ao princípio da transparência, o que foi descumprido. Assim, requereu, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a procedência da ação com a condenação da Requerida nas penalidades previstas no artigo 12, inciso lII, da Lei Federal n. 8.429/92.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido autoral para condenar
ANTÔNIA ROSÂNGELA LIMA E SILVA
à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (ID nº 2393860).

Em suas razões recursais a apelante aduz preliminarmente, a nulidade da sentença combatida, pela inobservância do devido processo legal e pela inocorrência da revelia. No mérito destaca que
instituiu o Portal da Transparência no ano de 2016 dentro dos termos com os quais se comprometeu no Termo de Ajuste de Gestão (TAG) firmado com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA).
Defende que a condenação foi excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão hostilizada, julgando totalmente improcedente a Ação Civil Pública ou, caso mantido o reconhecimento da prática de ato de improbidade, pugnou pela redução das sanções impostas.

Em sede de
Contrarrazões
(ID nº 2393866), o Ministério Público de 1º Grau sustenta a inexistência de nulidade procedimental, bem como a ocorrência de revelia da Apelante. Expõe que não há como afastar a improbidade do ato imputado à Recorrente, vez que restou comprovada a prática de atos de improbidade.

Declara que o TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) só foi assinado junto ao TCM/PA após longo lapso temporal do descumprimento da Recomendação expedida e do ajuizamento da presente ação, de modo que não tem o condão de afastar a violação aos princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência. Observa que à Apelante, foi oportunizada manifestação tanto no procedimento extrajudicial quanto no curso do processo, tendo se mantido inerte.

E ainda, que as sanções correspondem à prática do ato imputado ao Apelante, que é grave, devendo ser mantida em sua integralidade. Desse modo, requer seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, apresentou
Parecer
opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA COMBATIDA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PELA INOCORRÊNCIA DA REVELIA.

Preliminarmente, a parte apelante aduz a existência de violação ao devido processo legal, uma vez que o mandado de citação e intimação cumprido somente teria sido juntado aos autos em 22/11/2017, ao passo que o termo inicial e final se dariam, respectivamente, em 23/11/2017 e 13/12/2017, contudo, o Juízo de Primeiro grau teria proferido a sentença recorrida antes do escoamento do referido prazo, por isso, entendo devido o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada. Por isso, também não caberia a legação de revelia em face da parte recorrente.

Em que a preliminar suscitada, entendo que não merece ser acolhida.

No caso, é possível observar o mandado de citação e intimação recebido pela parte recorrente, com data de 30.08.2016 (
Num. 2393858 - Pág. 2
), conforme, ainda, certidão de id.
Num. 2393858 - Pág. 3 lavrada por oficial de justiça, sendo devolvido aos autos em 22/11/2016 (Num. 2393864 - Pág. 6).

Ademais, em certidão de id
. Num. 2393858 - Pág. 7, o Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Acará/PA, certificou a citação e não apresentação de contestação no prazo legal.

Desse modo, considerando a juntada do mandado de citação e intimação cumprido aos autos em 22/11/2016 e que a sentença foi proferida em 06/12/2017, observa-se o transcurso de mais de 1 ano entre os referidos atos processuais, sem fazer uso de seu direito de defesa, por isso, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO.

Conforme narrado acima, no ano de 2015, diante da inexistência de Portal da Transparência para a publicação de informações
financeiro-orçamentárias, o Ministério Público expediu Recomendação em agosto do mencionado ano, direcionada a Presidente da Câmara Municipal, ora recorrente, no sentido de que fosse implementado no prazo de 30 dias o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei, ao passo que diante da inércia constata foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa.

Nesse contexto, sabe-se que a existência do Portal da Transparência está em consonância com os princípios constitucionais como a publicidade (art. 37, caput, da CF).

Ademais, a Lei Federal nº 12.527/2011 que regula o acesso a informações estabelece que “É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.”

Outrossim, o Decreto nº 7.724/2012, regulamenta a Lei acima mencionada, no que se refere a divulgação de informações por parte da administração pública. No mesmo compasso, a Lei Complementar nº 101/2000 prevê que a
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente (art. 1º, §1º).

Não afastando a relevância da proteção dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não implantação ou implantação tardia do Portal da Transparência pela Câmara Municipal na gestão da apelante, configura
ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº
8.429/92
)
.

Primeiramente, no que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público,
para que a Câmara realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
APELANTE SUSTENTA QUE A RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAÇÃO NÃO RESTOU ATENDIDA, ENSEJANDO NO MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA GESTÃO PÚBLICA E DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO (LEI NO 12.527/2011).
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO "DE VIOLAR NORMA OU, ATÉ MESMO, DE BENEFICIAR-SE OU FAVORECER TERCEIROS". NECESSIDADE DE PROVA CABAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A ATUAÇÃO DO RÉU SEM MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. MERA INAPTIDÃO DOS ADMINISTRADORES INCAPAZ DE CARACTERIZAR OS ATOS COMO ÍMPROBOS SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª C. Cível - 0001733-16.2018.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 10.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00017331620188160077 PR 0001733-16.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 10/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020).
”

Dito isso, cabe analisar, no contexto dos autos, a existência de atos de improbidade administrativa, sendo imprescindível que se verifique se a conduta atribuída ao agente pública esteja eivada de má-fé, desprovida de honestidade, boa-fé e lealdade. Aliás, o caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 prevê o seguinte:

“
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
”

Nesse cenário, verifico ser pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente"", motivo pelo qual se ""(?) considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011) (AgInt no AREsp 1438671/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)."

Por isso, “para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo", porquanto"(?) a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp 1666307/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).”

No caso dos autos, se observa que no ano de agosto de 2015 do Ministério Público expediu a recomendação direcionada ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Acará, apelante, ao passo que diante da ausência de providências, em 01/12/2015, ajuizou a presente ação civil pública de improbidade administrativa, ocasião em que foram juntados como documentos a referida recomendação (
Num. 2393843 - Pág. 23/26
), ofício nº 53/2015 da Procuradoria Municipal do Acará/PA, de 04/09/2015, informando que o Município solicitou junto a PRODEPA a liberação de um domínio “.gov.br” para alimentar as informações no Portal da Transparência.

Além disso, nos autos conta o ofício nº 223/2015-MP/PJACARÁ, de 16/07/2015 (
Num. 2393843 - Pág. 31
) solicitando ao Prefeito Municipal cópia da Lei Orçamentária anual de 2014 e 2015, bem como requisitou informações acerca das medidas adotadas para cumprimento da Lei de Acesso à informação. Somado a isso, consta ofícios nº 038/2015 da Procuradoria Municipal Secretaria Municipal de Finanças respondendo ao ofício do MP/PA (
Num. 2393843 - Pág. 33/34 e Num. 2393843 - Pág. 35
).

Outrossim, a petição inicial está, ainda, acompanhada de certidões exaradas por servidores do Ministério Público, bem como imagens retiradas da internet demonstrando a informação de “servidor não encontrado” (
Num. 2393843 - Pág. 44
).

Ao longo do processo, no 1º Grau é possível observar a apresentação de manifestação (
Num. 2393848 - Pág. 2/28
) da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 17, 7º da LIA, ocasião em que refuta os argumentos contidos na inicial, aduzindo a inexistência da prática de atos ímprobos, além disso, que teria celebrado com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), anexado aos autos, ocasião em que se comprometeu a implantar o Portal da Transparência até 31/07/2016.

Em seguida, o Juízo
a quo
recebeu a petição inicial e determinou a intimação da requerida para a apresentação de contestação, o que não ocorreu, conforme analisado no capítulo do pedido preliminar.

Em seguida, foi proferida a sentença impugnada.

Feito esse histórico de forma sucinta, observo, apesar da ausência de atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado, que a apelante, quando presidente da Câmara dos Vereadores, celebrou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), se comprometendo a implantar o Portal da Transparência.

Aliás, ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, como buscou demostrar o
parquet
, de modo que pode-se até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que
tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão, o que torna inviável sua condenação.

A propósito, diversos são os julgado em casos semelhantes, no sentido de não considerar caracterizados atos de improbidade administrativa:

“
APELAÇÃO CÍVEL.ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. OMISSÃO DO GESTOR QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. IMPOSIÇÃO DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DADOS INCOMPLETOS E/OU DESATUALIZADOS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. CONDUTA VEDADA PELO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Para além de mera violação da lei, é necessário, para a configuração dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei n.º 8.429/92 ("atentar contra os princípios da administração pública"), que a conduta do agente público esteja qualificada por seu elemento subjetivo, isto é, que seja dolosa ou, pelo menos, eivada de culpa grave. Precedentes do STJ. 2. In casu, o acervo probatório produzido nos autos evidencia que a Câmara Municipal de São José de Ribamar dispõe de portal da transparência veiculado na internet, apresentando, durante o curso do processo, apenas irregularidades em relação a algumas determinações das Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, haja vista que não disponibilizava todos os dados exigidos e exibia alguns de forma desatualizada. 3. Não havendo demonstração do elemento anímico, isto é, da deliberada intenção do administrador em ocultar dados acerca de sua gestão, não há que se falar em atos de improbidade vedados no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92. 4.Apelação improvida.

(TJ-MA - AC: 00014441620158100058 MA 0398932018, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019)
”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Para a subsunção nas condutas descritas no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, inafastável a comprovação do elemento subjetivo consubstanciado no dolo genérico, traduzido na vontade do agente em realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública. Precedentes do STJ. 2. Não tendo o autor da ação civil pública se desincumbido do ônus que lhe é peculiar, a comprovação do ato ímprobo atribuído ao agente público, incensurável a decisão que julgou improcedente o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(APELACAO 0166356-52.2014.8.09.0071, Rela. Desa. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, TJ-GO, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/07/2019, DJe 22/07/2019)”

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO SICAP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. IMPROVIMENTO DO APELO.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença exarada pelo Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/AL que, ao julgar improcedentes os pedidos realizados em ação civil pública por improbidade administrativa, absolveu a apelada em relação à prática das condutas descritas nos arts. 11, II e IV, da Lei nº 8.429/92;

2. Em suas razões recursais, o órgão ministerial aduz, em suma, que o cometimento de atos ímprobos restou indubitavelmente configurado, pois a recorrida, na qualidade de prefeita do município de Palestina/AL, teria, mesmo após receber recomendações do MPF, deixado de praticar atos de ofício relacionados à divulgação e criação do portal de transparência municipal (exigidos pela Lei Complementar nº 131/2009 e pela Lei nº 12.527/11), prejudicando, assim, a publicidade dos atos oficiais;

3. Ressalta-se, de saída, que
as recomendações promovidas pelo parquet não possuem força de lei,
de modo que
seus descumprimentos, por

si só, não transformam a omissão da autoridade em ato de improbidade
, sendo necessário, para tanto, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que exista má-fé na conduta desvalorosa do agente público;

4. Ademais, verifica-se que o Município de Palestina/AL estabeleceu convênio com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para que, através do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública (SICAP), fossem prestadas as informações relativas às contas públicas e ao orçamento municipal, podendo ser acessadas através do eletrônico: http://transparenciasicap.tce.al.gov.br/pesquisar.php?Municipio=63&nome_mun=Palestina;

5. A controvérsia do caso reside, então, na responsabilização da gestora devido a não implantação do portal de transparência da municipalidade, como determina a legislação pátria;

6. Sucede que, como bem asseverou a sentença,
a demora na consecução do ato descrito no item anterior é irregularidade administrativa
,
a

qual não implica, necessariamente, conduta desonesta por parte do réu
, podendo, inclusive, ter sido ocasionada por deficiências estruturais e operacionais enfrentadas pela Prefeitura, haja vista se tratar de um município com uma população estimada em 4.985 habitantes (Dados IBGE/2018);

7. Não há, portanto, na presente ação, a demonstração do elemento subjetivo do agente em praticar o ato ímprobo em detrimento dos princípios da Administração Pública (dolo). Pelo contrário, a disponibilização dos dados, de forma rotineira, no SICAP indica que a gestora municipal, ainda que por meio inidôneo, vem envidando esforços a fim de adequação, ao menos, às finalidades preconizadas pelas referidas leis;

8. De mais a mais, em uma consulta atualizada ao site da Prefeitura, é possível observar que, embora de forma tardia, o referido município, implantou (durante o transcurso do presente processo) o Portal da Transparência em consonância com as exigências legais, possuindo dados relativos ao exercício de 2014 até o corrente ano (acesso pelo linkhttp://www.palestina.al.gov.br/sic-palestina/despesas.html);

9. Apelação improvida, nos termos do parecer da douta Procuradoria Regional da República.

(AC 08001237420164058003, Rel. Des. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, TRF-5, 2ª Turma, julgado em 26/06/2019).”

De mais a mais, feitas as considerações acima, não obstante a ausência de apresentação de contestação por parte da apelante, entendo inviável a produção do efeito de presunção de veracidade das alegações feitas pelo autor, uma vez que pode-se concluir, após analisados os autos, que o aduzido pelo apelado não está em consonância com as provas contidas nos autos, uma vez que não ficou demonstrada a existência de atos ímprobos, o que ensejando a aplicação do art. 345 do CPC:

“Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte da apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos
de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
(art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que o presente deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível jugando improcedente a presente demanda, tudo nos termos e limites da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 04/05/2021